Tribunal: TJPA
Processo: 0806149-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806149-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: IVES FAIAD FREITAS

AUTORIDADE COATORA: 2° VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Ives Faiad Freitas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA. O paciente busca a revogação de medidas protetivas de urgência, que o impedem de acessar o Condomínio Parque Paraíso, local de residência da ofendida, alegando ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo e violação ao direito de convivência familiar, já que seu filho biológico reside em outro endereço no mesmo condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que impôs as medidas protetivas está devidamente fundamentada em dados concretos e contemporâneos; (ii) estabelecer se o prazo de duração das medidas ultrapassou os limites da razoabilidade; e (iii) verificar se a imposição das medidas resulta em restrição desproporcional à liberdade de locomoção do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato judicial que impôs as medidas protetivas de urgência fundamenta-se exclusivamente no temor psicológico da vítima, sem referência a qualquer situação fática concreta que demonstre constrangimento, ameaça ou outra conduta do paciente que justificasse a restrição.

A manutenção das medidas por quase quatro anos, sem registro de transgressões por parte do paciente, caracteriza excesso de prazo, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que medidas protetivas devem ser adequadas e necessárias, e sua manutenção sem fundamento idôneo é considerada excessiva e desproporcional, conforme o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

Medidas protetivas de urgência não podem ser mantidas sem fundamentação idônea baseada em elementos concretos e contemporâneos.

A duração excessiva de medidas protetivas, sem evidências de descumprimento, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A revogação de medidas protetivas inadequadas não impede que o Juízo natural da causa fixe novas medidas, desde que demonstrada sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 457.253/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/12/2018, DJe 26/2/2019.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por maioria de votos, vencidos o Exmo. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima (Relator) e a Exma. Desª. Kédima Lyra, que votaram pela denegação, em
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, ficando designada a Exma. Desª. Eva do Amaral Coelho para proceder à lavratura do respectivo acórdão.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, 21 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
IVES FAIAD FREITAS
, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª
Vara de Criminal da Comarca de Castanhal
/PA
em virtude de decisão proferida nos autos do
processo em referência nº.
0803622-47.2020.8.14.0015.

Alega-se, fundamentalmente,
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coato diante da imposição e mantença de medida protetiva de urgência que proibiu o acesso do paciente às dependências do Condomínio Parque Paraíso, localizado na Rua Major Wilson, nº. 3094, Bairro Fonte Boa, Castanhal/PA, local de residência da ofendida, em virtude (i) da ausência de fundamentação idônea e de dados concretos e contemporâneos sobre a necessidade da manutenção; (ii) excesso de prazo na sua duração e (iii) privação do direito da criança à convivência familiar e comunitária, considerando que o filho biológico P.R.K.V, advindo de outro relacionamento afetivo, reside com sua genitora em outro endereço pertencente do mesmo condomínio.

Assim, requereu o deferimento de liminar para haver a revogação da medida protetiva de proibição de acesso às dependências do Condomínio Parque Paraíso ou, subsidiariamente, a readequação da medida, possibilitando o acesso ao Condomínio, mas impondo que se mantenha distância de 100 (cem) metros da casa da requerente das medidas protetivas, que reside na Al. Gaivota, lote 504, do referido condomínio. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem.

No ID 19063963, a liminar foi indeferida, sendo requisitadas informações ao Juízo coator e o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

Juntada das informações requeridas (ID 19259379).

A DD. Procuradoria de Justiça manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem
(ID 19345627).

É o relatório.

Encaminhamento para Julgamento Presencial diante do pedido de sustentação oral declinado pela Defesa

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecida
.

Trata-se de habeas corpus que objetiva a revogação de medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente na data de 12/11/2020, conforme Id. 19259379.

Ao analisar a decisão impugnada, percebe-se que o ato se alicerçou somente no temor psicológico da vítima, sem que se observe qualquer referência a situação fática que indique ter o coacto intimidado, constrangido, ameaçado, ou por qualquer meio importunado a ofendida, tendo as condicionantes sido fixadas no ano de 2020.

Assim, a decisão do Juízo impetrado mostra-se lastreada em elemento mental da vítima, sem qualquer evidência concreta, o que, por conseguinte, a torna desprovida de proporcionalidade e razoabilidade, espacialmente porque as referidas medidas perduram por quase quatro anos, sem registro de qualquer transgressão.

Neste sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA. PREJUDICIALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA REMANESCENTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DOS PRESSUPOSTOS DE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. REVOGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a determinação de segregar o réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. Na espécie, a prisão preventiva anteriormente decretada foi substituída, pelo Tribunal a quo, pela prisão domiciliar e por medidas protetivas de urgências.

3. Em decisão superveniente, o Tribunal revogou a prisão domiciliar, o que enseja a prejudicialidade parcial do habeas corpus, mas manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas nos autos do HC n. 8003735-60.2018.8.05.0000, entre as quais a proibição de retornar à cidade de Salvador, além de não delimitar o prazo de sua validade.

4. A medida protetiva de urgência se configura excessiva, inadequada e desproporcional.

5. Assim, sob a influência do princípio da proporcionalidade e por considerar a necessidade e adequação das medidas protetivas de urgência fixadas, o excesso verificado no acórdão acarreta a sua revogação parcial.

6. Ordem parcialmente concedida para revogar a medida protetiva inadequada, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta exigência.

(HC n. 457.253/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 26/2/2019.)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem impetrada
,
revogando as medidas protetivas de urgências fixadas na origem
.

É como

voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/11/2024